Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO RECURSAL. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA DIALETICIDADE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O recorrente não ostenta interesse em buscar, em sede recursal, o afastamento de medida que não foi estabelecida na decisão impugnada.
3. Não se conhece de requerimento confeccionado, nesta Instância, somente em sede de embargos de declaração oposto contra o julgamento de mérito da apelação, por caracterizar indevida inovação recursal.
4. Segundo o princípio da impugnação específica e da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Há necessidade de que haja sintonia entre o decidido e o exposto nas razões recursais, o que não se vislumbra no caso, em que sequer houve a indicação de quais vícios seriam atribuídos ao acórdão embargado.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado, já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração.
6. Este processo será levado a julgamento pelo órgão revisor (6a Turma Cível), porquanto a decisão embargada foi prolatada de forma colegiada.
7. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.